Tribunal: TJMT
Processo: 1003501-77.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003501-77.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[AGUIAR FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.068.234/0001-97 (JUIZO RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), SOELITA DAYANE MARTINS SILVA - CPF: 023.275.841-75 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), AGUIAR FABRICACAO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 11.068.234/0001-97 (RECORRIDO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1.ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO CERTO REJEITADAS – ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO - SENTENÇA RATIFICADA.

1- Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2- Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao ICMS Estimativa Simplificada, cuja previsão legal está contida no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante.

3- Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA Nº
1003501-77.2016.8.11.0041

INTERESSADOS:
AGUIAR FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME E ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1003501- 77.2016.8.11.0041
, impetrada por
AGUIAR FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de incluir, no Conta Corrente Fiscal da Impetrante, e exigir ICMS Estimativa por Operação; Complementar; Antecipado; por Operação Simplificada, descritos nos artigos 87-J a 87-A-17 e seguintes do RICMS/MT.

Não houve a interposição de recurso voluntário (Id. 61545450).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela
ratificação
da sentença (Id. 65877451).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 13 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Reexame Necessário em face da Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos da Ação Mandamental nº
1003501- 77.2016.8.11.0041
, impetrada por
AGUIAR FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA – ME
contra ato tido como ilegal praticado pelo
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT
, que concedeu a ordem pleiteada

ratificando a liminar anteriormente deferida,
para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de incluir, no Conta Corrente Fiscal da Impetrante, e exigir ICMS Estimativa por Operação; Complementar; Antecipado; por Operação Simplificada, descritos nos artigos 87-J a 87-A-17 e seguintes do RICMS/MT.

Na inicial, a Impetrante alega que é empresa regularmente sediada neste Estado e tem por objeto social a fabricação e comércio de móveis, predominantemente de madeira e metal e, como tal, encontra-se sujeita ao recolhimento do ICMS.

Narrou, contudo, que está recolhendo o tributo de ICMS por meio do Regime de Estimativa por Operação e ICMS Estimativa Simplificado, previsto no artigo 157 e seguintes do RICMS/MT, somente porque a Impetrante fora, temporariamente, excluída do PRODEIC.

Aduziu que, a própria “SEFAZ-MT deixou claro que o ICMS Estimativa por Operação e o ICMS Estimativa Simplificada eram ilegais e inconstitucionais não por um, mas por MUITOS argumentos, o que, a bem da verdade, confirma todas as decisões judiciais até então expedidas” (f. 08 do id. 61543009)

Desse modo, requereu a concessão de medida liminar para que a Impetrada “se abstenha de incluir na conta corrente fiscal da Impetrante o ICMS Estimativa por Operação, o ICMS Estimativa Complementar, o ICMS Estimativa Antecipado e o ICMS Estimativa por Operação Simplificado, ICMS Estimativa Simplificado e demais modalidades” e, no mérito, a concessão definitiva da segurança.

A requestada liminar foi deferida, no teor do id. 61543035.

O Estado de Mato Grosso prestou Informações nos autos, oportunidade em que foi alegado, preliminarmente, inadequação da via eleita por ausência de comprovação do direito liquido e certo e pedido genérico. No mérito, defendeu a legalidade da cobrança (Id. nº 61543040).

O Magistrado de Primeiro Grau refutou as preliminares, nos seguintes termos:

(...) A matéria preliminar de carência da ação de inadequação da via eleita por combater ato normativo genérico e abstrato, não merece acolhimento, pois, no caso concreto o ato acoimado de ilegal revela-se a alteração no regime de recolhimento de ICMS suportado pela impetrante, matéria recepcionada por intermédio de ação mandamental conforme vastos julgados do e, TJMT. Precedente: (A.I. nº 0034455- 94.2014.8.11.0041, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Relª. Dra. Vandymara G.R.P. Zanolo, Julgado em 05.5.2015, Publicado DJE 12.5.2015).

Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, trata-se de matéria que se confunde com o próprio mérito da ação mandamental, e com este será analisada.

Ao final, concedeu a segurança por entender pela ilegalidade da cobrança, nos termos do entendimento deste Sodalício.

Inicialmente, tenho que a preliminar de inadequação da via eleita por combater ato normativo genérico e abstrato foi acertadamente rejeitada pelo Juízo
a quo
, pois o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos, visto que as empresas são constantemente instadas a recolher o tributo com base nestes dispositivos.

A propósito este e o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS - MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos.

2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário.

3. O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação.

4. Apelo desprovido. Sentença Ratificada.

(N.U 0005640-87.2014.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/9/2017, publicado no DJE 25/4/2018). [Destaquei]

Quanto a preliminar de carência de ausência por ausência de comprovação do alegado direito líquido e certo, da análise do Extrato do Sistema Conta Corrente Fiscal da Imperante acostados no Id. 61543018, verifica-se o lançamento, em 2015 e 2016, de vários débitos referente ao
ICMS Estimativa Simplificada
, cuja previsão legal está contida
no artigo 30, V, da Lei nº 7.098/98, restando demonstrada a comprovação do direito da Impetrante.

Impende ressaltar que, a respeito da matéria ora discutida, este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar. Veja-se:

APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009)
– PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO - AUSÊNCIA DE INTERESSE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INACOLHIDAS -
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ILEGALIDADE DECLARADA
- SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há que se falar, no caso, em Mandado de Segurança contra lei em tese, visto que o regime de apuração do ICMS por estimativa vem sendo aplicado desde a edição do Decreto n. 2.734/2010, e os arts. 87-J a 87-J-5 do RICMS/MT possuem efeitos concretos. 2. Não procede a alegação de que a Impetrante pretende a concessão de segurança de caráter normativo, pois pelo que se pode aferir tanto do pedido inicial como da sentença proferida, a pretensão da Impetrante está restrita a anulação do crédito tributário. 3.
O inciso V, do artigo 30 da Lei 7.098/98 pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu artigo 146-A, o qual prevê que somente a lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação. 4. Apelo desprovido
. Sentença Ratificada.

(Apelação/Remessa Necessária nº 28043/2017, DESA MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLEITO, Julgado em 11-9-2017, publicado no DJE 25-4-2018). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – DESPROVIMENTO.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Reconhecida a ilegalidade do regime de cobrança, por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos débitos, informados na inicial, é medida que se impõe.

REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – ICMS – REGIME DE APURAÇÃO DO IMPOSTO – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – LIMITE CONSTITUCIONAL – ILEGALIDADE RECONHECIDA – DÉBITOS NULOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Caracterizada a ilegalidade do regime de cobrança, quando alterado por ato normativo não previsto em lei, impõe-se a nulidade dos débitos, lançados na conta corrente fiscal da empresa autora
.

(Apelação / Remessa Necessária 115336/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/10/2017, publicado no DJE 7/12/2017). [Destaquei]

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA –
ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO

– ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Apesar de haver autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido estrito e não por Decreto.

Na qualidade de substituta tributária, a empresa está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do tributo).

(Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/8/2018, publicado no DJE 20/8/2018). [Destaquei]

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – REJEITADA – MÉRITO -
ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO E ESTIMATIVA COMPLEMENTAR (ART. 30, V, DA LEI 7.098/98, INTRODUZIDO PELO ART. 17 DA LEI 9.226/2009) – INVASÃO DE MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR, NOS TERMOS DO ART. 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DECLARADA
– POSSIBILIDADE - SENTENÇA RATIFICADA- RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser rejeitada a preliminar de inadequação da via eleita, pois o objeto do mandado de segurança se respalda na ilegalidade e inconstitucionalidade dos artigos 87-J a 87-J-5 do Regulamento do ICMS, os quais serviram de embasamento para a emissão do Documento de Arrecadação – DAR às fls. 50. No caso, houve a indicação de situação individual e concreta a ser tutelada, não havendo que se falar na aplicação do verbete nº 266 do STF.

Mérito.
O art. 30, III, da Lei Estadual nº 7.098/98 apenas consolidou normas atinentes ao Regime de Estimativa estabelecido pela Lei Kandir (Lei Complementar nº 87/96). Já o inciso V, do aludido artigo, pretendeu inserir no ordenamento estadual, o chamado Regime de Estimativa por Operação, em dissonância com o que determina a Constituição Federal em seu art. 146-A, o qual prevê que somente a “Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo”. Logo, a alínea “a” do inciso V do art. 30 da Lei n. 7.098/98, ao elencar, como finalidade do regime de estimativa por operação, a prevenção de desequilíbrios da concorrência, invadiu competência reservada à lei complementar.

(Apelação/Remessa Necessária 100628/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 8/8/2016, publicado no DJE 12/8/2016)

Assim, considerando que o crédito tributário foi constituído em razão do não recolhimento do
ICMS Estimativa Simplificada
fato que se subsume aos entendimentos retro mencionados, entendo que o direito liquido e certo da Impetrante resta demonstrado.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
RATIFICO
o ato sentencial sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021